Tribunal: TJMT
Processo: 1002658-44.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002658-44.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Concessão, Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[TANIA MARIA ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 006.119.671-11 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – PENSÃO POR MORTE – SERVIDOR PÚBLICO FALECIDO – EX- CONJUGÊ DIVORCIADO – PRETENSÃO DE REAJUSTE AO VALOR INTEGRAL DO BENEFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE – PREVISÃO LEGAL EM SENTIDO CONTRÁRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há que se falar em recebimento integral de pensão por morte por parte da ex-cônjuge de servidor público falecido, uma vez que o pagamento do aludido benefício, limita-se ao valor estabelecido em sentença judicial a título de pensão alimentícia.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Tânia Maria Almeida de Souza
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenizatória por Danos Materiais com Pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipada nº 1002658-44.2018.8.11.0041 ajuizada em desfavor
do Estado de Mato Grosso,
julgou improcedente os pedidos vindicados na peça vestibular, os quais objetivavam o reajuste da pensão por morte para o valor integral.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta, em suma, “
que o valor pago a título de pensão por morte deve corresponder à integralidade dos vencimentos ou proventos recebidos pelo servidor falecido
” (ID. 80518993).

Como sustentáculo de sua tese defende: a) que o direito adquirido à pensão vitalícia por morte no valor da integralidade da remuneração do instituidor do benefício, possui previsão no artigo 3º da Emenda Constitucional 41/2003, na Constituição do Estado de Mato Grosso, bem como na Lei complementar nº 04/90; b) a necessidade da aplicação “
da técnica interpretativa de conformidade constitucional
”

(ID. 80518993, fl
.09); c) a necessidade de observância do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento proferido no ano de 2009 acerca do tema.

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso (ID. 80518993).

Em sede de contrarrazões, o Ente Federativo rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (ID. 80518996, fl.07).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (ID. 87866967).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos, que a apelante Tânia Maria Almeida de Souza, é ex-cônjuge do servidor público estadual falecido, Sr. Antenor Dias de Souza Filho e que, à época do óbito, recebia pensão alimentícia de 20% dos vencimentos, percentual este estabelecido em decisão judicial.

Com o falecimento do aludido servidor na data de 28/05/2017 (ID. 80517983), pleiteou a conversão do seu benefício em pensão por morte, que lhe fora concedida em 04/08/2017, em valor correspondente ao da pensão alimentícia que recebia (ID. 80517993, fl.02).

Subsequentemente, suplicou administrativamente a revisão da pensão, para que pudesse receber integralmente o valor da totalidade da remuneração do instituidor do benefício (ID. 80517996), porém, tal súplica fora indeferida.

Ulteriormente, socorreu-se ao Poder Judiciário, oportunidade em que ajuizou a presente Ação Declaratória c/c Indenizatória por Danos Materiais com Pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipada, no entanto, sobreveio sentença julgando improcedente os pleitos vindicados na peça vestibular (ID. 80518979).

Inconformada, interpôs o presente recurso de apelação, o qual, a meu juízo
não merece prosperar
. Explico.

Primeiramente, há de se ressaltar, que nos casos de benefícios previdenciários, aplicar-se-á a lei vigente à época do óbito do instituidor do benefício. Esta é a inteligência da Súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“
Súmula 340 do STJ: A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado
”.

Com efeito,
nos termos do artigo 245 da Lei Complementar nº 04/90 do Estado de Mato Grosso, vigente à data do óbito, e que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais, há expressa previsão de que a pessoa separada judicialmente, possui direito à pensão por morte:

“
Art. 245 São beneficiários das pensões:

I - vitalícia:

a) cônjuge;

b) a pessoa desquitada, separada judicialmente ou divorciada, com percepção de pensão
(...) ” (destaquei).

No entanto, o artigo 246 em seu § 4º, é claro ao estabelecer que o valor do benefício, quando se tratar de pessoa separada judicialmente, desquitada ou divorciada, necessariamente deverá ser o mesmo arbitrado a título de pensão alimentícia. Vejamos:

“
Art. 246 A pensão será concedida integralmente ao titular da pensão vitalícia, exceto se existirem beneficiários da pensão temporária.

(...)

§ 4º
Quando o beneficiário se tratar de pessoa desquitada, separada judicialmente ou divorciada, com percepção de pensão alimentícia, o valor do benefício corresponderá àquele determinado judicialmente a título de alimentos
” (destaquei).

Nessa linha de raciocínio, nota-se a perfeita subsunção do fato à norma, uma vez que o pagamento da pensão por morte em favor da recorrente, no percentual estabelecido de 20% (vinte por cento) dos vencimentos auferidos pelo servidor, se dá em estrita observância da legislação que regulamentava a matéria ao tempo do óbito, na medida em que corresponde ao valor pago a título de pensão alimentícia.

Dito de outro modo, nota-se que a recorrente pretende a aplicação do dispositivo de lei que lhe é mais favorável, em detrimento da sua situação excepcional, a qual, repise-se está prevista em lei.

Dessa maneira, conclui-se que, em decorrência da legislação vigente à época do falecimento do instituidor do benefício de pensão por morte, o valor recebido pela apelante deve ser mantido no patamar atual.

Este é o entendimento exarado por demais tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL - PENSÃO POR MORTE - EX-CÔNJUGE DE SERVIDOR VINCULADO AO IPSEMG - SEPARAÇÃO JUDICIAL ANTERIOR AO ÓBITO - FIXAÇÃO DE ALIMENTOS - DEPENDÊNCIA ECONÔMICA - VALOR DO BENEFÍCIO - DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE ARBITROU O PENSIONAMENTO NO VALOR DOS ALIMENTOS ANTERIORMENTE PAGOS - MANUTENÇÃO - LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO - RECURSO DESPROVIDO.
1 - Se após o término da relação conjugal a ex-cônjuge comprovadamente continuou recebendo auxílio do convivente, na qualidade de beneficiária de pensão alimentícia, resta evidenciada a dependência em relação ao servidor falecido, razão pela qual faz jus a particular ao pensionamento por morte.
2-Tratando-se de cônjuge que recebia verba alimentar fixada judicialmente, o pensionamento previdenciário ulteriormente concedido deve corresponder à fração até então paga a título de auxílio alimentar, porquanto o montante espelha a dependência da ex-convivente em relação ao 'de cujus'. Precedentes deste Eg. TJMG e desta 6ª Câmara Cível.
3 - Recurso desprovido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.15.068226-8/002, Relator (a): Des. (a) Sandra Fonseca, 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/12/2021, publicação da súmula em 10/12/2021)

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso de apelação
, e por via de consequência, determino a majoração dos
honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor da causa, todavia, ficando suspensa a exigibilidade em razão da concessão das benesses da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022